Tribunal: TJDFT
Processo: 0704273-26.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Processual civil e civil. Recurso inominado. Contrato de empreitada. Descumprimento. Resolução do contrato. Multa. Redução equitativa. Cabimento. Cumulação de multa pelo mesmo fato gerador. Impossibilidade. Bis in idem. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que o autor objetiva a resolução de contrato de empreitada por inadimplemento do réu com a imposição de pagamento de multa contratual, e a condenação do requerido ao pagamento por danos materiais, no valor de R$ 6.150,00. O réu contesta a pretensão e apresenta pedido contraposto para que seja condenado o autor ao pagamento de multa contratual de R$ 10.000,00 por descumprimento do contrato.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a resolução contratual por culpa do réu e o condenar a pagar ao autor o valor de R$ 496,00 a título de multa. O pedido contraposto foi julgado improcedente. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem: i) examinar se é cabível a redução da multa contratual inserida na cláusula 31.1 do contrato celebrado entre as partes e a adequação do valor arbitrado; ii) analisar se é possível a aplicação de forma cumulada das multas previstas nas cláusulas 3.1 e 3.3 do contrato; ii) examinar se a execução parcial do contrato enseja a responsabilização do requerido por danos materiais.
III. Razões de decidir
4. Em face do princípio da força obrigatória dos contratos, em havendo o descumprimento de uma obrigação imputada a um dos contratantes, é lícito à parte contrária requerer a dissolução do negócio jurídico.
5. O acervo probatório e os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento revelam o descumprimento do prazo contratual pelo requerido e a inexecução ou adimplemento inadequado/incompleto de alguns serviços contratados para a edificação do imóvel (chalé).
6. Por ser assim, é inafastável o reconhecimento judicial da inexecução integral do contrato confirmando o direito à resolução contratual por culpa exclusiva do recorrido, descumprimento de prazo, serviço inadequado ou incompleto, resultando daí a apuração dos valores devidos.
7. Neste sentido, irretocável as conclusões da magistrada de origem quanto à impossibilidade de retorno das partes ao estado inicial e ao pagamento do valor pleiteado pelo recorrente pelos serviços remanescentes porquanto o ajuste inicial para pagamento foi de R$ 50.000,00, acrescido de R$ 12.000,00 pelos serviços extras. O autor e o réu admitem que foi realizado o pagamento da quantia de R$ 57.118,90, deixando o recorrente de realizar o pagamento R$ 4.881,10, diante da ausência de conclusão dos serviços pelo requerido.
8. Acrescente-se que o prejuízo alegado pelo recorrente, no valor de R$ 6.150,00, não restou cabalmente demonstrado. O documento de ID 79186668 representa tão somente um orçamento destinado a finalização da obra e serviços “a negociar”, sem indicação de que o pagamento foi realizado pelo recorrente.
9. Da mesma forma, não há como prevalecer o valor integral solicitado na petição inicial a título de multa.
10. Inobstante o reconhecimento de inexecução parcial do contrato ou a execução irregular, não se pode perder de vista que as imagens colacionadas aos autos revelam a conclusão de expressiva parte dos serviços contratados pelo autor, fato que deve ser levando em conta no momento de estabelecer o percentual de conclusão dos serviços. Ainda que o contrato não preveja a redução das multas e que as cláusulas tenham sido livremente pactuadas pelas partes, é possível a intervenção judicial de controle da cláusula penal adotando critério mais justo para aplicação da penalidade.
11. Observo que não foram apresentados laudos de vistoria do bem ou qualquer outro documento com a finalidade de estabelecer com mais precisão o percentual de conclusão do contrato. Assim, à míngua de outras provas, pode o magistrado valer-se do disposto no art. 944, parágrafo único do CC que expressa: “Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”, além do art. 6o da lei no9.099/95 que estatui que o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.
12. O mesmo se diga em relação à multa contratual, uma vez que consoante o art. 413 do CC, “a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
13. Quanto à incidência das multas previstas nas cláusulas 31.1 e 31.3 (ID 79186667) reputo que ambas incidem sobre o mesmo fato gerador – o inadimplemento contratual (atraso, inexecução/execução inadequada dos serviços e descumprimento de qualquer obrigação) que culminou na rescisão do contrato de empreitada. A cumulação dessas duas multas resultaria em dupla penalização pelo mesmo evento, o que não é permitido. Embora seja plenamente possível a cumulação de multas nos contratos, é indispensável que derivem de fatos geradores distintos.
14. Isso posto, entendo que a proporção aplicada pela juíza de origem quanto à inexecução dos serviços (8%) é compatível com os fatos e provas contidas nos autos. Do mesmo modo, correta a redução da multa contratual em razão cumprimento substancial do contrato com finalidade de preservar o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
15. recurso desprovido.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Para evitar o valor da causa, tido como irrisório, arbitro a verba honorária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com apoio no art. 85, § 8o, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.